Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721998-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ODINEIA DE MENEZES PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA ODINEIA DE MENEZES PIRES contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora CONSULTA EM ORTOPEDIA. A parte autora requereu a este Juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a fornecer as aludidas consultas no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Em decisão monocrática de Id 49795239, o pedido de tutela de urgência foi deferido, tal qual solicitado. Mediante ofício de Id 49890233 a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunicou o agendamento da consulta pleiteada. Ao Id. 52144861 a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunicou que a paciente/recorrente não compareceu à consulta agendada para o dia 13/07/2023, às 10h, no Hospital Regional do Paranoá. É o relatório. Deste modo, a parte recorrente perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito